Tribunal: TJSP
Processo: 2277009-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão deferiu alienação dos bens penhorados por iniciativa particular – Alegação de vícios na penhora – Executada agravante intimada da penhora, não apresentou impugnação no prazo legal de 15 dias, da ciência da penhora – Inteligência do art. 917, §1o, CPC – Recurso negado.

Reforma da decisão pela inobservância do art. 880

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão deferiu alienação dos bens penhorados por iniciativa particular – Alegação de vícios na penhora – Executada agravante intimada da penhora, não apresentou impugnação no prazo legal de 15 dias, da ciência da penhora – Inteligência do art. 917, §1o, CPC – Recurso negado.

Reforma da decisão pela inobservância do art. 880 do CPC – Tema não enfrentado pelo Juiz a quo, não sendo objeto da decisão agravada – Impossibilidade de conhecimento do tema pelo Tribunal, pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277009-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são
agravantes USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e TRANSBRI
ÚNICA
TRANSPORTES
LTDA,
são
agravados
LICIA
CRISTINA
D'
ALESSANDRO BRAVO, MARCO ANDRÉ D’ALESSANDRO, DANIEL
ROBERTO D’ALESSANDRO, LUCIANE CRISTINA D ALESSANDRO e LIA
CLÁUDIA D’ALESSANDRO OTERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31155
AGRV. No: 2277009-59.2019.8.26.0000
COMARCA:
SANTA RITA DO PASSA QUATRO
AGTES.: USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTRA
AGDOS.:
LICIA CRISTINA D'ALESSANDRO BRACO e OUTROS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão deferiu alienação dos bens
penhorados por iniciativa particular Alegação de vícios na
penhora Executada agravante intimada da penhora, não
apresentou impugnação no prazo legal de 15 dias, da ciência
da penhora Inteligência do art. 917, §1o, CPC Recurso
negado.
Reforma da decisão pela inobservância do art. 880 do CPC
Tema não enfrentado pelo Juiz a quo, não sendo objeto da
decisão agravada Impossibilidade de conhecimento do
tema pelo Tribunal, pena de supressão de instância, em
afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição Recurso
não conhecido.
Recurso negado, na parte conhecida.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 177, em
execução de título extrajudicial movida pelos agravados em face das agravantes, que deferiu
a alienação por iniciativa particular dos bens penhorados e manifestação sobre pedido de
reforço de penhora.
Agravam as executadas, alegando, em resumo, “a penhora
remanesce eivada de vícios em sua constituição, pois, não foi observada a garantia
originária, bem como os exequentes efetuaram o pedido sobre determinada propriedade, a
qual foi deferida, depois alteraram o objeto” (fls. 05). Destacam existir divergência entre os
pedidos de penhora e os efetivamente deferidos. Salientam que a cana de açúcar
especificada no termo de confissão de dívida estava plantada em propriedade dos agravados
exequentes, não havendo se falar em mora. Apontam irregularidade na conduta do Oficial
de Justiça, ao não observar a forma determinada pelo Juiz a quo, devendo ser anulada.
Subsidiariamente, sustentam que a decisão agravada não observou o art. 880 do CPC. Pugna
pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada.
Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
25/39).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em execução de
título extrajudicial movida pelos agravados em face das agravantes, que deferiu a alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos bens penhorados por iniciativa particular e manifestação sobre o pedido de reforço da
penhora.
Os agravados movem execução de título extrajudicial em face das
agravantes com base em instrumento particular de confissão e composição de dívida,
executando-se a importância atualizada de R$504.947,35 (quinhentos e quatro mil,
novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Deferido o bloqueio de ativos financeiros das agravantes executadas
pelo sistema Bacenjud, restou infrutífero (fls. 31/32, 34 e 44/48).
Realizadas pesquisas Renajud e Infojud (fls. 57), foram localizados
veículos, com restrições (fls. 64/71).
As agravadas exequentes requereram penhora sobre a garantia dada
pelas agravantes executadas, correspondente a 7.400 toneladas de cana de açúcar, cultivadas
por elas no Fundo Agrícola, denominado Fazenda Boa Vista (fls. 74), deferida pelo Juiz a
quo (fls. 75).
Não foi realizada a penhora, informando o Oficial de Justiça a
inexistência do imóvel denominado Fazenda Boa Vista, de propriedade das executadas (fls.
83).
Manifestaram-se as agravadas exequentes, alegando que a safra
dada em garantia já fora vendida pelas agravantes executadas. Diante da ausência de bens
para garantir a dívida, postularam a penhora de 30% do faturamento das executadas (fls.
87/89).
O Juiz a quo indeferiu o pedido, pontuando não comprovada a
inexistência de outros bens das executadas (fls. 92/93).
As agravadas exequentes requereram a expedição de carta
precatória, objetivando a penhora das 7.400 toneladas de cana de açúcar, cultivadas no
Fundo Agrícola denominado Fazenda Santa Francisca, situada na zona rural de Rincão (fls.
96/97).
Pontuou o Juiz a quo já ter apreciado o pedido anteriormente,
determinando a expedição do necessário (fls. 99).
Realizadas diligências, foi efetivada a penhora de 7.400 toneladas
de cana de açúcar na Fazenda Bom Retiro (fls. 117), avaliada em R$ 461.982,00 (fls. 137).
Diante da insuficiência da penhora para satisfação da execução,
requereram as agravadas exequentes nova penhora para complementação da garantia de
execução, bem como a autorização para venda da cana de açúcar penhorada (fls. 157/159)
O Juiz a quo deferiu o pedido em decisão agravada, assim
fundamentada:
“Fls. 157/159: defiro o pedido de alienação por iniciativa
particular dos bens que já se encontram penhorados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem prejuízo, manifeste-se a executada sobre o pedido de reforço
da penhora.
Intime-se.”
Nega-se provimento ao recurso.
As agravantes executadas alegam a existência de vícios na penhora
realizada, não podendo ser permitida a alienação da cana de açúcar.
Sobre a impugnação à penhora, por eventual incorreção, deve ser
impugnada no prazo de 15 dias, da ciência do ato (art. 917, §1o, do CPC).
Reza o art. 917, § 1o, do CPC: “A incorreção da penhora ou da
avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da ciência do ato.”
No caso, o gerente de logística da Usina executada agravante,
indicado para figurar como depositário fiel, foi intimado no próprio ato da penhora (fls.
118).
Não bastasse, os exequentes agravados requereram nova intimação
da agravante executada Usina Maringá Indústria e Comércio LTDA. (fls. 136), ocasião em
que o Oficial de Justiça foi informado teria que se dirigir ao departamento jurídico da
empresa (fls. 138).
Prosseguindo a diligência efetivou-se a intimação (fls. 146) em 12
de fevereiro de 2019.
Passaram-se quase 10 (dez) meses da ciência da penhora quando da
interposição do presente agravo de instrumento questionando a validade da penhora ocorrida
em 13 de julho de 2018 (fls. 117).
Logo, decorreu o prazo estipulado no referido artigo, para
impugnação da penhora, sendo extemporâneas as alegações expostas nas razões recursais.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão agravada que reconheceu
a intempestividade da impugnação à penhora apresentada

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EDITAL INOCORRÊNCIA
Intimação por edital da penhora em conformidade com o trâmite
do feito Impugnação à penhora extemporânea Vicio relativo à
penhora a ser veiculado por meio de simples petição no prazo de
15 (quinze) dias, contado da ciência do ato Preclusão operada
Inteligência do art. 917, §1o, do CPC/2015
DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento
2170465-18.2017.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara
de Direito Privado, j. 31/10/2017);
“EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Mogi das Cruzes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aterramento com utilização de resíduos de construção civil em
área de preservação permanente. Dano ambiental. Termo de
Ajustamento de Conduta. Descumprimento. Multa. Penhora.
Embargos à execução. Intempestividade.
1. Embargos à
execução. Intempestividade. Os embargos à execução poderiam
ser oferecidos até 25-2-2016, nos termos do art. 738, 'caput' do
CPC/73 (art. 915, 'caput' do CPC), mas o executado nada fez;
também não os opôs antes do transcurso do prazo de quinze dias
contados do termo final para cumprimento da obrigação
determinada pelo juiz. 2. Penhora. Impugnação. O executado
não indicou, no prazo de quinze dias contados da ciência,
incorreção da penhora realizada nos autos, nos termos do art. 917,
§ 1o do CPC. Rejeição liminar como medida de rigor. Rejeição
dos embargos à execução, por intempestivos. Recurso do réu
desprovido.”
(Apelação
Cível
1010898-20.2015.8.26.0361,
Rel. Torres de Carvalho, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j.
06/07/2017).
Quanto ao pedido de reforma da decisão agravado no tocante à
observância do art. 880 do CPC, o recurso não comporta conhecimento.
O tema não foi enfrentado pelo Juiz a quo na decisão agravada,
importando sua análise, neste momento, pelo Tribunal em supressão de grau de
jurisdição, em ofensa ao duplo grau de jurisdição.
O Juiz apenas deferiu a alienação por iniciativa particular dos bens
penhorados, não estipulando prazos e demais requisitos previstos no art. 880 do CPC.
Defeso ao Tribunal o conhecimento do referido tema trazido no
agravo, mesmo porque o recurso devolve ao órgão ad quem o conhecimento da matéria já
decidida e não de outra sobre a qual não ocorreu pronunciamento anterior. Não se
reexamina o que não foi objeto da decisão anterior.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CLÁUSULAS
ABUSIVAS. PEDIDO QUE NÃO FOI APRECIADO PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE
NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO ATACADA. O presente
órgão jurisdicional está impossibilitado de reexaminar ou
proferir julgamento sobre os pedidos de liminares, sob pena de
perfazer a supressão de instância. De qualquer modo, observa-se
que fica resguardada ao agravante a garantia de ter apreciado
esse pedido elaborado na petição inicial. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
DE POBREZA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. A benesse de litigar sob os auspícios da
assistência judiciária gratuita, sendo um direito subjetivo
público outorgado pela Lei n° 1.060/50 e pela Constituição
Federal de 1988, deve ser concedida apenas àqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovarem insuficiência de recursos. O conjunto probatório
permite concluir que o agravante não faz jus ao benefício.
Agravo não provido na sua parte conhecida, com observação
(Agravo de Instrumento no. 0083669-97.2013.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves, d.j.
29/05/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de
débito cumulada com perdas e danos e obrigação de fazer.
Decisão que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença para obstar o levantamento da
quantia
controversa
nos
autos.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Preliminar de incapacidade postulatória afastada.
Matéria ventilada no recurso não foi objeto de discussão em
primeiro grau. Impossibilidade de manifestação da Segunda
Instância, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Decisão
mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
0007074-57.2013.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, 17a Câmara
de Direito Privado, j. 26/06/2013).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR